Tribunal: TJES
Processo: 5018501-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018501-78.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
AGRAVADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XXI LTDA. e outros
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO VALOR COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS. COMPATIBILIDADE COM A COMPLEXIDADE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ferrovia Centro-Atlântica S.A. contra decisão proferida em ação de nunciação de obra nova, na qual se discute suposta invasão de faixa de domínio ferroviário por edificação promovida pela empresa agravada, com omissão do ente municipal. O juízo a quo homologou orçamento pericial no valor de R$ 10.755,00, fixando-o como condição para a produção da prova técnica requerida pela autora, ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários periciais em prova técnica de natureza topográfica e de engenharia civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial requerida envolve levantamento planialtimétrico, representação gráfica georreferenciada e análise da eventual invasão da faixa de domínio ferroviário, exigindo conhecimento técnico especializado, vistoria in loco e análise documental, o que afasta a alegação de simplicidade da prova.

4. A parte agravante não apresentou qualquer elemento técnico ou fático capaz de comprovar que a perícia seria de baixa complexidade, descumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Os honorários foram fixados com base em orçamento detalhado do perito, que estimou 12 horas técnicas a R$ 450,00/hora, além de despesas operacionais, totalizando R$ 10.755,00, valor considerado compatível com a complexidade do serviço e com a tabela referencial do IBAPE/ES.

6. O valor da hora técnica fixado no caso está abaixo da média sugerida pelo IBAPE/ES, reforçando a razoabilidade do montante arbitrado e afastando a tese de onerosidade excessiva.

7. A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da adoção dos parâmetros técnicos do IBAPE para aferição dos honorários periciais, como forma de preservar a dignidade e a qualidade do serviço prestado pelo perito judicial.

8. A fixação arbitrária do valor em R$ 3.500,00, conforme pleiteado pela agravante, violaria o art. 95 do CPC, que exige remuneração condigna e proporcional ao trabalho desempenhado pelo perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários periciais deve observar critérios técnicos compatíveis com a complexidade da prova e os parâmetros praticados pelo mercado profissional especializado.

2. Cabe à parte que impugna o valor dos honorários periciais demonstrar, de forma concreta, que o serviço é simples ou que os custos são excessivos.

3. A tabela de referência do IBAPE constitui parâmetro técnico legítimo e idôneo para aferição da razoabilidade dos honorários periciais fixados judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 156, § 1º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2116444-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 25.06.2024.

TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5036106-84.2024.8.09.0137, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. 02.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5018501-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

AGRAVADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XXI LTDA., MUNICIPIO DE CARIACICA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-A

Advogado do(a) AGRAVADO: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ferrovia Centro-Atlântica S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de nunciação de obra nova ajuizada em face da Construtora Sá Cavalcante S/A e do Município de Cariacica, homologou o orçamento pericial apresentado pelo engenheiro Evilazio Martins Neto no valor de R$ 10.755,00, a ser depositado pela parte autora, a título de honorários periciais.

Na origem, a agravante, concessionária de serviço público responsável pela administração da linha férrea, ajuizou demanda com o objetivo de averiguar e coibir eventual invasão da faixa de domínio ferroviário por construção civil promovida pela empresa agravada. Alegou que a construtora, com a omissão do município, construiu um muro e executou obras de manilhamento no km 625 da ferrovia, invadindo a faixa de domínio e a área non aedificandi, o que colocaria em risco a segurança da via férrea e do público. Por isso, pediu o embargo liminar da obra e, no mérito, a demolição das construções irregulares.

Verifica-se que inicialmente a agravante pediu a expedição de mandado de constatação, mas, diante da natureza técnica do caso, o juízo indeferiu o pedido e determinou a realização da perícia técnica, reconhecendo a necessidade de um profissional especializado para a realização de prova pericial de natureza topográfica, voltada a delimitar a exata posição física da edificação em relação ao traçado da ferrovia, tendo nomeado o profissional indicado e homologado o valor orçado para a perícia (fls. 414).

A controvérsia cinge-se à adequação do valor fixado a título de honorários periciais em prova técnica de natureza engenharia civil e topográfica, cujo objeto envolve a verificação de eventual invasão de faixa de domínio ferroviário, com análise da documentação técnica, realização de vistoria minuciosa in loco e elaboração de laudo conclusivo.

A decisão agravada homologou o valor proposto pelo perito, reputando-o compatível com a complexidade do trabalho e com as tabelas referenciais do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Espírito Santo (IBAPE/ES).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo à análise de suas razões.

Com efeito, verifica-se dos autos originários (nº 0009196-37.2015.8.08.0012) que o objeto da perícia é circunscrito e de natureza eminentemente técnica, consistindo em verificar a eventual invasão da faixa de domínio ferroviário pela construção edificada pela parte ré, mediante levantamento planialtimétrico e representação gráfica georreferenciada da área limítrofe. Trata-se, portanto, conforme consignado nos autos, de prova de engenharia agrimensura/topográfica, destinada exclusivamente à determinação física dos limites da propriedade pública ferroviária e à aferição da distância entre o eixo da via férrea e a edificação questionada.

O laudo orçamentário (fls. 438/440) apresentado pelo perito judicial estimou 12 (doze) horas técnicas para execução integral do trabalho, ao custo de R$ 450,00 por hora técnica, totalizando R$ 5.400,00, acrescido de R$ 5.355,00 relativos a despesas diretas e operacionais (transporte, alimentação, deslocamento, emissão de ART, e custos topográficos), atingindo o montante global de R$ 10.755,00. O magistrado de primeiro grau homologou o orçamento integralmente, determinando o depósito prévio pela agravante.

A tese central da agravante baseia-se na alegação de que a perícia seria “simples”, restringindo-se a uma medição topográfica elementar. Todavia, a argumentação não veio acompanhada de qualquer elemento técnico ou fático-probatório capaz de demonstrar essa suposta simplicidade.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao postulante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, corresponde a desnecessidade de perícia complexa e o excesso dos honorários. O simples argumento retórico de que “a perícia é simples” não satisfaz o dever de demonstração concreta, sobretudo quando o próprio objeto da demanda envolve análise de faixas de domínio ferroviário e área non aedificandi, tema que exige conhecimento técnico especializado, levantamento de campo e confrontação de dados cadastrais e georreferenciados.

Assim, não se desincumbiu a agravante do ônus de comprovar que o trabalho pericial demandaria apenas operação elementar. Ao revés, a natureza da controvérsia consistente em invasão de faixa de domínio ferroviário, indica, por si, complexidade superior, haja vista o envolvimento de normas técnicas de engenharia civil, agrimensura e legislação urbanística correlata.

Ressalte-se, ademais, que os honorários periciais foram fixados com base em hora técnica no valor de R$ 450,00, patamar inferior ao valor atualmente sugerido pela tabela vigente do IBAPE/ES, que prevê remuneração média superior para atividades de perícia judicial de engenharia.

O regulamento do IBAPE/ES, embora não vincule o Poder Judiciário, estabelece que o valor da hora técnica deve refletir a complexidade, a responsabilidade e o vulto do serviço, constituindo parâmetro técnico idôneo e amplamente reconhecido para aferição da razoabilidade dos honorários periciais, não podendo a fixação judicial desconsiderar tais critérios sob pena de aviltamento do trabalho profissional e comprometimento da qualidade técnica da prova.

O referido parâmetro tem sido reconhecido pela jurisprudência pátria como referência legítima para aferição da razoabilidade da verba pericial, justamente por representar um padrão técnico de mercado aplicável aos profissionais registrados no CREA/ES.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS / REDUÇÃO – Pretensão de que sejam reduzidos os honorários periciais, arbitrados em R$ 27.600,00 – Valor arbitrado com base na Tabela do IBAPE que é proporcional e razoável de acordo com os serviços a serem prestados – Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21164444820248260000 Guarulhos, Relator.: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 25/06/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. MONTANTE FIXADO SEGUNDO ZELO PROFISSIONAL E TABELA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA (IBAPE). RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o Código de Processo Civil não estabeleceu nenhum parâmetro para o arbitramento dos honorários periciais, deve o magistrado se nortear pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza e a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo despendido para a elaboração do laudo e o lugar da prestação do serviço. 2. Considerando os fundamentos expostos, as peculiaridades do caso concreto, tabela de preços de serviços emitida pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e a complexidade da perícia técnica, tenho que o valor fixado fixação dos honorários periciais afigura-se absolutamente razoável e proporcional, sendo, portanto, plenamente compatível como trabalho a ser realizado. 3. A medida imperativa é o desprovimento do agravo de instrumento, já que inexiste razões que justifiquem a reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5036106-84.2024.8.09.0137 GOIÂNIA, Relator.: Des. VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, publicado em 02/04/2024)

No caso concreto, o perito apresentou planilha detalhada, discriminando 12 horas de trabalho técnico, além de despesas específicas (transporte, levantamento topográfico, emissão de ART, material de campo, registro fotográfico e recolhimento de IR), perfazendo o total de R$ 10.755,00, valor que se afigura proporcional ao serviço prestado e compatível com a tabela vigente.

A redução arbitrária para R$ 3.500,00, como pleiteia a agravante, implicaria remuneração substancialmente inferior ao piso técnico regional, em desconformidade com o art. 95 do Código de Processo Civil, que impõe que o valor dos honorários periciais seja fixado de modo a assegurar remuneração condigna e proporcional ao trabalho desempenhado pelo perito judicial, observando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e dignidade profissional.

Assim, os honorários periciais devem assegurar a justa retribuição ao perito, profissional auxiliar do juízo, cuja atuação é indispensável à formação do convencimento judicial (art. 156, § 1º, CPC).

Diante do exposto, mantenho o valor original da perícia fixado em R$ 10.755,00, conforme orçamento do perito judicial, tendo em vista a ausência de demonstração pela agravante quanto à alegada simplicidade da perícia técnica, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar fato constitutivo apto a justificar a redução pretendida. Além disso, restou demonstrada a compatibilidade dos honorários fixados com a tabela de referência do IBAPE/ES, sendo a hora técnica arbitrada, inclusive, inferior ao valor atualmente sugerido pela referida instituição, o que afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$10.755,00 (dez mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.